Tribunal: TJDFT
Processo: 0741900-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741900-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO PACIENTE: MARIENE MOREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ESLI PAULINO DE BRITO (impetrante) em favor de MARIENE MOREIRA DOS SANTOS (paciente), em face da decisão (id. 144069613) proferida pelo JUÍZO 2a VARA CRIMNAL E 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF, no Processo no 0713269-15.2022.8.07.0005, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela paciente. Em suas razões (id. 42080650), o impetrante alega que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser observado o princípio da inocência. Aduz não haver elementos mínimos que demonstrem a associação criminosa e, ainda que existisse, a associação seria desarmada, pois utilizavam apenas barbantes para delinear os terrenos. Afirma que a paciente lidera uma associação que busca o bem social, como o assentamento e a regularização de pessoas desabrigadas, inclusive tendo comunicado o Governador do Distrito Federal acerca da ocupação das terras. Narra que a paciente tem hipertensão, alterações no sono e depressão, todas doenças diagnosticadas, condição de saúde que necessita de tratamento contínuo, incompatível com o estabelecimento prisional. Além disso, a paciente possui duas netas menores de 12 anos que dependem diretamente de seus cuidados. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar acompanhada ou não de monitoramento eletrônico. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que indeferiu a revogação da prisão restou assim fundamentada (id. 144069613): “A Defesa afirmou que a acusada é responsável pelos cuidados de suas 02 (duas) netas, Maria Vitória de Oliveira dos Santos, menor de 12 (doze) anos, e Ana Júlia Martins de Oliveira, com 12 (doze) anos, tendo juntado aos autos apenas a declaração escolar da neta Maria Vitória a fim de corroborar o vínculo existente entre elas. Com efeito, os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de ate 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de ate 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo unico. Para a substituicao, o juiz exigira prova idonea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na hipótese dos autos, não estão atendidos os requisitos impostos para a concessão da prisão domiciliar, pois a acusada não é mãe das menores e sim avó. Ademais, a Defesa não demonstrou situação de excepcionalidade que evidencie desamparo ou vulnerabilidade das netas, porquanto, não restou evidenciado que as mães ou os respectivos pais não pudessem cuidar das próprias filhas. Assim, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a acusada é imprescindível aos cuidados das netas, de modo que a mera alegação, sem comprovação, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Igualmente, a Defesa não demonstrou o estado de saúde fragilizado da acusada, limitando-se a acostar aos autos um receituário de controle especial da medicação de uso contínuo, de modo que não há prova do estado de saúde debilitado de MARIENE. Nesse contexto, conforme já salientado decisão anterior que decretou a prisão preventiva da acusada (ID 140044287), a custódia cautelar ainda se faz necessária como garantia da ordem pública, revelando-se também adequada para evitar reiteração criminosa. Com efeito, contra a acusada pesam indícios de ser a líder de uma associação criminosa, tendo sido indiciada como incursa nas penas do artigo 40 da Lei no 9.605/98, artigo 50, inciso I, da Lei no 6766/79 e artigo 288, caput, do Código Penal. Assim, tendo em vista que a Defesa não trouxe qualquer novo elemento capaz de alterar o cenário fático que ensejou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, incabíveis a revogação da prisão ou sua substituição por outras medidas cautelares. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por MARIENE MOREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificada, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Oficie-se à Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF, solicitando informações acerca da realização de consulta e avaliação médica da ré, bem como sobre eventual elaboração de relatório sobre o estado de saúde da acusada. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública, para impedir a prática de outros delitos e assegurar o meio social, além da gravidade do delito. Constata-se que a paciente foi presa preventivamente, após requerimento da autoridade policial, pela prática, em tese dos crimes previstos no artigo 288 do Código Penal; art. 50, I, da Lei 6.766/79, e art. 40 da Lei 9.605/98. Compulsando os autos de origem (0713175-67), a denúncia ainda não foi oferecida e a paciente teve sua prisão decretada por supostamente liderar associação criminosa que visava o loteamento de terras situado às margens da DF-230, KM 09, próximo ao Morro da Capelinha, Planaltina/DF. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. Quanto aos argumentos de possuir doença grave, não houve demonstração efetiva e a utilização de medicação controlada, por si só, não impediria a segregação cautelar, pois poderia ser realizada no estabelecimento prisional. No tocante aos cuidados das netas menores de 12 anos, não houve demonstração de guarda ou da impossibilidade de a genitora das menores prestar os cuidados devidos. No caso, foi realizada operação policial no dia 05/10/2022, na qual resultou na prisão em flagrante de: MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS SANTANA, ADALMIR GOMES DOS SANTOS, ALEXANDRO DE OLIVEIRA, REINAN SOUZA BISPO, JURANDIR DE JESUS CÉSAR, EDUARDO FRANCISCO DE ALCÂNTARA DOS REIS, PAULO RICARDO MACEDO DA CÂMARA e ROBERTO OLIVEIRA MELQUÍADES, pela prática de crime de loteamento irregular de solo urbano, além de crime ambiental. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória para todos. A paciente foi citada como líder do assentamento, razão pela qual foi requerida sua prisão preventiva, o que foi atendido pelo Juízo de origem. Assim, conforme informação da Polícia, a paciente é investigada em outros 2 inquéritos pela prática do mesmo delito, loteamento irregular de terras, crime comum no Distrito Federal e que merece atenção e cautela, principalmente pela grande abrangência de terras públicas no Distrito Federal. Ademais, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir que a paciente continuasse na liderança da suposta associação criminosa, pois não se exige a presença física no local do crime, bastando ter acesso a meios de comunicação. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. As informações já foram prestadas pela autoridade coatora. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR EVENTUAL